Tribunal: TJBA
Processo: 8000854-32.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000854-32.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LEILA DE SOUZA COSTA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPEIÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança em ação que questionava a validade de processo administrativo disciplinar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada suspeição da comissão processante; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à nulidade do processo administrativo pela ausência de alegações finais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de suspeição da comissão processante, ao afirmar que a mera repetição de membros não configura parcialidade sem demonstração de elementos concretos. 5. A via mandamental exige prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória para apuração de eventual comprometimento da imparcialidade. 6. A alegação de nulidade por ausência de alegações finais também foi analisada, tendo sido consignado que a legislação municipal adota procedimento simplificado sem previsão dessa fase. 7. A parte exerceu o contraditório e a ampla defesa, com apresentação de defesa escrita e acesso aos autos, inexistindo demonstração de prejuízo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, conforme entendimento consolidado do STJ. 9. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8000854-32.2022.8.05.0110, em que figuram como Embargante LEILA DE SOUZA COSTA e como Embargado o MUNICÍPIO DE JUSSARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente